Tribunal: TJSP
Processo: 1026748-30.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação ordinária c.c. pedido de antecipação de tutela – Pretensão de resgate de valor aplicado em Letra de Crédito Imobiliário antes do final do prazo de carência – Procedência – Ausência de informação inequívoca acerca de vedação de resgate antes do término do prazo de carência – Necessidade premente (tratamento de saúde) que justifica o resgate antecipado – Honorários

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação ordinária c.c. pedido de antecipação de tutela – Pretensão de resgate de valor aplicado em Letra de Crédito Imobiliário antes do final do prazo de carência – Procedência – Ausência de informação inequívoca acerca de vedação de resgate antes do término do prazo de carência – Necessidade premente (tratamento de saúde) que justifica o resgate antecipado – Honorários advocatícios devidos pelos princípios da causalidade e sucumbência - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.